Tribunal: TJBA
Processo: 0518878-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518878-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANE FIGUEREDO DE ANDRADE Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, PEDRO MAHIN ARAUJO TRINDADE, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. VANTAGENS QUE POSSUEM MESMO FATO GERADOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS DISPOSTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de nulidade da sentença, por não ter sido deferido o pedido de inversão do ônus da prova, deve ser rejeitada, considerando que o magistrado é o destinatário final das provas (art. 371 do CPC) e que as questões foram suficientemente resolvidas com base nos elementos constantes dos autos. 2. Também deve ser afastada a alegação de legitimidade passiva do Município de Salvador, considerando a autonomia administrativa e financeira da Transalvador, nos termos do Decreto nº 29.451/2018. 3. No mérito, é vedada a cumulação da Gratificação pela Participação nas Operações Especiais (GPOE) com o Adicional por Prestação de Serviços Extraordinários (APSE), dado que possuem idênticos fatos geradores e natureza jurídica, o que configuraria bis in idem. 4. Ademais, o labor eventual em horas extraordinárias não acarreta, necessariamente, dano passível de ensejar indenização a esse título, cabendo ao autor comprovar, cabalmente, efetivo dano existencial suportado, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Por outro lado, deve ser assegurado o pagamento de serviços extraordinários nos termos do art. 90 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, desde que realizados além da jornada regular de trabalho, sem acumulação com a GPOE. 6. Por fim, eventuais diferenças remuneratórias serão apuradas em liquidação de sentença, observando-se a prescrição quinquenal, corrigindo tal montante pelo IPCA-E a partir do inadimplemento, com juros moratórios a partir da citação, incidindo a Taxa Selic após 09/12/2021. 7. Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão com metade das custas e honorários, respeitada a isenção da Fazenda Pública, sendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida à apelante. Sem majoração de honorários em sede recursal, dado o provimento parcial do recurso (Tema 1059 do STJ). 8. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518878-05.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JANE FIGUEREDO DE ANDRADE e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .